Tribunal: TJMT
Processo: 0002369-78.2011.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002369-78.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), MARIO CARDI FILHO - CPF: 008.407.358-63 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CONCREFORTT CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 04.669.066/0001-20 (APELANTE), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), MARILEI APARECIDA KEMPFER FORMEHL - CPF: 415.964.551-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
– EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS -

CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CHEQUE ESPECIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – MÉRITO – AVALISTA QUE ASSINOU O CONTRATO NA CONDIÇÃO DE DEVEDORA SOLIDÁRIA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO E EVENTUAIS PRORROGAÇÕES - DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR O PLEITO MONITÓRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 247 DO STJ – DÍVIDA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – SENTENÇA ESCORREITA –
APELOS DESPROVIDOS
.
1. Esta Corte possui entendimento assente de que o Magistrado é o destinatário final das provas, podendo, com base em seu livre convencimento motivado, indeferir aquelas que considere dispensável à solução da lide. 2. (...). (AgInt no AREsp 869.434/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 03/04/2019). 2. Tendo a avalista assinado o contrato de abertura de conta corrente e cheque especial na condição de devedora solidária igualmente responde pela totalidade da dívida e eventuais prorrogações. 3.
“
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória” (Súmula 247 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela CONCREFORTT CONSTRUTORA LTDA – EPP e por
MARILEI APARECIDA KEMPFER FORMEHL,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “
Monitória”
(Proc.
nº 2369-78.2011.811.0040 83359, 235.2011),
ajuizada contra as apelantes pelo BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A., rejeitou os embargos à monitória, constituindo de pleno direito o título executivo, nos moldes do art. 702, § 2º do CPC; condenou-as, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação

(cf. ID 29485981 – Pág. 1/5).

As apelantes suscitam, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem que lhes fossem oportunizados à produção de prova pericial, meio hábil para se averiguar a evolução do débito, sendo, pois, imprescindível a nulidade da sentença por expressa infringência dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Sustentam, ainda, que
a responsabilidade da avalista/apelante
Marilei Aparecida Kempefer Formehl,
não pode ultrapassar o valor originário do contrato de cheque especial (R$ 70 mil reais) já que ela (pessoa física) não participou “das renovações, alterações das taxas e do limite de crédito” realizadas pela pessoa jurídica,
não havendo qualquer embasamento jurídico que ampare a pretensão do Banco/apelado em responsabilizá-la pelo pagamento da integralidade da dívida.

Defendem a inobservância dos preceitos contidos no art. 702, do CPC, pois, os únicos documentos apresentados pelo Banco para instruir a ação monitória foram o “Contrato de Abertura de Crédito e os extratos bancários, que não servem para embasar a pretensão inicial”, sobretudo porque não há demonstração clara e concisa do valor pleiteado, tampouco a taxa de juros aplicada, período e evolução da dívida desde o início da avença até a propositura da ação, aptos a conferir “carga executiva”, limitando-se, apenas, em apresentar “um valor exorbitante como sendo o devido”, razão pela qual, deve ser julgada improcedente a ação monitória.

Pedem, pois, o provimento do recurso, a fim de que, preferencialmente, sejam acolhidas as preliminares de cerceamento de defesa e/ou ilegitimidade passiva da segunda apelante; no mérito requerem a improcedência da ação.

Nas contrarrazões a que se refere o Id. nº 3626662, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O (Preliminar – Cerceamento de Defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As apelantes arguem a nulidade da sentença porque, com o julgamento antecipado, não foi realizada a prova pericial,
meio hábil para se averiguar a evolução do débito e montante efetivamente devido; no entanto,
nas hipóteses em que se analisa questão exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não há necessidade de outras provas (CPC, art. 330, I), não induzindo, necessariamente, ao cerceamento de defesa, tampouco é causa de nulidade da sentença, porque é o juiz o destinatário da prova, incumbindo a ele verificar a necessidade de sua realização que, se reputá-la como desnecessária, procederá o julgamento da ação, como ocorreu na hipótese dos autos.

Neste mesmo sentido é o entendimento do eg. STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
o juiz é o destinatário da prova
e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias,
a teor do princípio do livre convencimento motivado.
2. (...). (AgInt no AREsp 472.767/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 10/02/2017).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DISPENSA DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ possui entendimento de que o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. 2. (...). (REsp 1721111/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 23/11/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) CERCEAMENTO DE DEFESA. ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui entendimento assente de que o Magistrado é o destinatário final das provas, podendo, com base em seu livre convencimento motivado, indeferir aquelas que considere dispensável à solução da lide. 2. (...). (AgInt no AREsp 869.434/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 03/04/2019).

Convém ressaltar que, no caso,
o MM. Juiz determinou a intimação dos litigantes para que (no prazo de 10 dias), especificassem as provas que pretendiam produzir (cf. ID
29485975 - Pág. 1)
, porém, apenas o Banco/autor/apelado se manifestou nos autos requerendo o julgamento antecipado da lide (cf. ID
29485976 - Pág. 1), sendo certificado, na sequência, que,
“apesar de devidamente intimada, as requeridas (apelantes) não especificaram as provas que pretendem produzir
” (
cf. ID
29485978 - Pág. 1); deste modo, se as apelantes realmente julgassem imprescindível a elaboração de outras provas (sobretudo a pericial) teriam se manifestado oportunamente, contudo, preferiram permanecer inertes, não sendo dado às partes se valerem posteriormente de sua própria desídia.

Portanto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/apelado ajuizou a presente Ação Monitória contra as apelantes buscando o recebimento de R$ 367.489,84, originário do “Contrato de
Abertura de Crédito em Conta Corrente – Cheque Especial nº 11173-0850900015783 – Pessoa Jurídica”, celebrado em 28.11.2008, dizendo
que
“após anos de bom relacionamento, o réu começou a utilizar constantemente o cheque especial que estava disponível, sendo que, a partir de abril de 2009, o cliente não conseguiu mais arcar com o saldo devedor gerado”
(cf. ID 29455491 - Pág. 9).

Em resposta, as apelantes apresentaram Embargos à Monitória, dizendo que não há justificativa para a cobrança de quantia tão elevada (
R$ 367.489,84)
, pois, o valor inicialmente contratado/disponibilizado na conta corrente da empresa/apelante é de apenas R$ 70.000,00; defenderam, ainda, que a responsabilidade da avalista não pode ultrapassar o valor originário do contrato (R$ 70 mil reais) já que ela (pessoa física) não participou “das renovações, alterações das taxas e do limite de crédito” realizadas pela pessoa jurídica.

A sentença rejeitou os embargos, constituindo de pleno direito o título executivo, sob os seguintes fundamentos:

Como se sabe, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do art. 700 do NCPC, sendo que, não realizado o pagamento ou não sendo opostos os embargos monitórios no prazo legal, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º, do NCPC.

Importante ressaltar aqui o teor da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”, o que por si só é suficiente para afastar a alegação de falta de documento necessário à propositura da demanda, conforme sustentado em embargos monitórios.

Nessa toada, em detida análise ao feito,
verifica-se que os documentos de fls. 21/56 confirmam a existência de negócio jurídico celebrado entre as partes, não havendo evidência de abusividade e/ou vícios no consentimento
. Presente, portanto, a prova escrita indispensável à propositura da demanda. De outra banda, constato que não houve prova de pagamento do débito apontado na inicial.

Lado outro,
a requerida não trouxe aos autos elementos que pudessem desconstituir a legitimidade do contrato assinado, sendo certo que simples alegação de crise econômica não tem o condão de justificar o inadimplemento. Ademais, consigno que as alegações de abusividade na pactuação dos encargos contratuais são matérias já consolidadas no âmbito dos Tribunais Superiores Brasileiros
.

Quanto aos juros remuneratórios, os Tribunais Superiores consolidaram entendimento de que a estipulação em patamares superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, desde que observada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (STJ: REsp 1.061.530/RS e Súmula 382). Assim, as taxas contratadas pela requerida no momento da celebração da avença devem ser respeitadas, desde que observada a média de mercado publicada pelo Banco Central para contratos e período semelhantes. Trata-se, aliás, de clara aplicação do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Compulsando estes autos, verifico que
no instrumento negocial juntado às fls. 21/56, foram estipulados juros remuneratórios em 7,50% ao mês e de 138,18% ao ano, não se vislumbrando abusividade nesta cobrança, uma vez que respeitada a taxa média de mercado para contratos semelhantes, conforme consulta junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil – BACEN
. Destaco que, sabidamente, os juros de cheque especial para pessoas jurídicas são superiores aos de pessoas físicas.

As taxas estipuladas respeitaram, assim, a média de mercado da época para pessoas jurídicas. Ademais, não existem provas nos autos da existência de fatos supervenientes que tornaram a execução do contrato excessivamente onerosa para a parte, justificando o não acolhimento do pleito defensivo (Súmula 530, STJ).

De mais a mais, cumpre frisar que se consolidou o entendimento de que a capitalização mensal de juros é permitida para bancos e instituições financeiras, em contratos bancários celebrados após a data 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 894.385/RS – 3ª Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 16/04/2007. Aliás, referida orientação já foi pacificada na Súmula 539 do mesmo Superior Tribunal de Justiça.

Neste mesmo contexto, vale destacar o disposto na Súmula 541 do STJ, igualmente aplicável ao caso em comento: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Improcedem, portanto, as matérias aduzidas em embargos monitórios, não havendo que se falar em excesso de cobrança.

Consigno, por final, que sendo a co-requerida Marilei Aparecida Kempfer Formehl avalista do título em comento, responde solidariamente, conforme pactuação expressa no contrato de fls. 21/23, o que lhe confere legitimidade para integrar o polo passivo desta demanda.

Logo,
de rigor a constituição do título executivo judicial, com a conversão do mandado inicial em mandado executivo, com a procedência da pretensão lançada na inicial
, prosseguindo-se o feito na forma do Título II do Livro I da Parte Especial do NCPC (cumprimento de sentença).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial e assim o faço para constituir o débito apontado na inicial em título executivo judicial, nos termos do artigo 701, § 2º, do NCPC, com incidência de correção monetária pelo índice INPC, a partir do vencimento da obrigação, além de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida. Como consequência, resolvo o mérito da presente demanda, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC.

CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2º, do NCPC.

As apelantes defendem, inicialmente, que a responsabilidade da avalista/apelante
Marilei Aparecida Kempefer Formehl,
não pode ultrapassar o valor inicialmente contratado (R$ 70 mil reais), pois, ela (pessoa física) não participou “das renovações, alterações das taxas e do limite de crédito” realizadas pela pessoa jurídica; no entanto, verifica-se do contrato em análise, que
a apelante Marilei

assinou o contrato na condição de avalista e também de devedora solidária dos valores disponibilizados em conta corrente a título de cheque especial
, constando, ainda, da cláusula 12.3., de referida avença, que,
“a
utilização do limite de crédito
, ou a manutenção do saldo devedor em conta corrente,
significará a aceitação de novas taxas do limite e da renovação do contrato
”
(cf. ID 29484480 – Pág. 1), sendo inquestionável que a apelante Marilei, tanto na condição de avalista/devedora solidária e proprietária da empresa/apelante, utilizou o limite de cheque especial de abril/2009 até março/2011 (cf. extratos bancários de ID 29484480 - Pág. 3), para realizar transações comuns, tais como pagamentos de cheques emitidos, fato que por si só, torna absolutamente inócua a tese de que ela deve responder apenas pelo valor inicial contratado.

Ora, qualquer brasileiro, mesmo aqueles que tenham entendimento mediano sobre às alternativas de linha de crédito sabem que é preciso ter muito cuidado ao usar o cheque especial - aquele dinheiro que as instituições financeiras colocam à disposição do consumidor e vai além do valor que ele realmente tem na conta -, porque pode se tornar uma armadilha e trazer superendividamento, pois, os juros do cheque especial são altíssimos! Independentemente do valor disponibilizado ou das condições de pagamento, a utilização deve se limitar aos momentos de real emergência e por um curto período de tempo, ou seja, não deve ser “incorporado” a renda mensal.

A partir de abril de 2020, os bancos poderão cobrar taxas de até 8% mensais, o que daria cerca de 152% ao ano; porém, antes disso (como na hipótese dos autos, já que se trata de contratação efetivada em 2009), o valor médio é acima de 12%, passando de 300% ao ano. Apenas para ilustrar, se o consumidor utilizar um valor de R$ 500,00 reais no cheque especial, em um ano, ele deverá o triplo do valor, R$ 1.500,00 reais. É por isso que se deve buscar alternativas que não resultarão em cobrança de altas taxas de juros e futuras dores de cabeça, não havendo, pois, motivos para se modificar o posicionamento adotado pelo MM. Juiz sentenciante de que a apelante Marilei responde igualmente pela integralidade da dívida e
eventuais prorrogações.

As apelantes questionam, ainda, a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida, dizendo que
não há prova escrita quanto à existência/utilização do débito com eficácia de título executivo; contudo,
a ação monitória está instruída com o
Contrato de Abertura de Conta à

Pessoa Jurídica – Conta Corrente nº 1005544
(cf. ID 29484479 - Pág. 6/7);
Contratação - Renovação

(cf. ID 29484480 – Pág. 2),
extratos de conta corrente
(cf. ID 29484480 – Pág. 3/13), e
Planilha Discriminada de Cálculo – uso de cheque especial no valor de R$ 367.489,84
(cf. ID 29484482 - Pág. 7)
documentos necessários ao ajuizamento da monitória, porquanto demonstram, inquestionavelmente, a origem e evolução do débito.

A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DÍVIDA. AÇÃO MONITÓRIA. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. SÚMULA 249/STJ. REGRA DE PRESCRIÇÃO INCIDENTE. ART. 2.028 COMBINADO COM O ART. 206, § 5º, I, DO CC DE 2002. PRESCRIÇÃO OPERADA. 1. A ação monitória não é a via processual cabível para se cobrar dívida ilíquida. 2. A ação monitória é meio processual disponibilizado ao credor para realizar dívidas representadas em prova escrita, pelo que, sob pena de inépcia da inicial, a propositura da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório. 3.
O contrato de abertura de crédito, levando-se em conta tão somente os dados informados no instrumento contratual, apresenta obrigação destituída de liquidez. Daí a necessidade de se anexar demonstrativo de débito, a fim de conferir liquidez à cobrança pela via monitóri
a. Súmula 249/STJ:
"O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória."
Precedentes. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento de que a dívida subjacente a contrato de abertura de crédito tem seu prazo prescricional regrado pelo art. 206, § 5º, I, do CC de 2002 - concernente à dívida encartada em instrumento público ou particular. Precedentes. (AgRg no REsp 1402170/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 14/03/2014).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTOS HÁBEIS À INSTRUÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. DEMONSTRATIVO DE VALORES GERADOS NO PERÍODO CONTRATUAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO EM CONTA CORRENTE "GIRO FÁCIL" E EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS SUFICIENTES. 1. Consoante a dicção do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, é prova bastante para a instrução da ação monitória o documento escrito, ainda que emitido pelo próprio credor, hábil a formar o convencimento do juízo acerca da existência da dívida, a qual, por sua vez, pressupõe a comprovação da relação jurídica obrigacional. 2.
Enuncia a Súmula 247 do STJ que "o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
". Em outros dizeres:
comprovado o liame jurídico com o contrato de abertura de conta corrente, é admissível a instrução da ação monitória apenas com demonstrativo do débito, o qual, mesmo não provando diretamente o fato constitutivo do direito, possibilita ao juiz presumir a existência do crédito alegado
. 3. (...). (REsp 1138090/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/08/2013).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. CONTRATO ROTATIVO DE CRÉDITO. DEMONSTRATIVOS. SUFICIÊNCIA. SÚMULAS N. 7-STJ E 247-STJ. IMPROVIMENTO.
I. "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória" (Súmula n. 247-STJ).
II. A pretensão do recorrente, de que se afirme a necessidade da juntada de outros documentos para atestar a utilização do crédito pelo mutuário, não prescindiria do reexame do completo fático probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7-STJ. III. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1226226/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 28/03/2011).

Portanto, estando demonstrada a relação jurídica entre as partes, consubstanciada no contrato espontaneamente celebrado na condição de devedora (Concrefortt Construtora Ltda – EPP), e devedora solidária (
Marilei Aparecida Kempefer Formehl), as apelantes devem responder pelas obrigações assumidas
, razão pela qual, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento
aos recursos, mantendo inalterada a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020